Tribunal: TJMT
Processo: 1018903-23.2024.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018903-23.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL REJEITADAS. REMUNERAÇÃO POR ÊXITO. TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO. FIXAÇÃO JUDICIAL. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC A PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 14.905/2024. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por instituição bancária contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de arbitramento de honorários advocatícios, fixando quantia a ser corrigida monetariamente, com incidência de juros de mora desde a citação.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) se o indeferimento da oitiva do representante do escritório configura cerceamento de defesa; (
ii
) se a fixação dos honorários
mostra-se
válida diante da rescisão unilateral do contrato, dos termos de quitação e da atuação efetiva do advogado.

III. Razões de decidir

Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado se baseia em elementos suficientes para o convencimento do juízo, sendo legítimo o indeferimento de prova oral considerada irrelevante.

A sentença apreciou de forma adequada os pontos controvertidos, não se configurando negativa de prestação jurisdicional.

A rescisão unilateral do contrato antes da conclusão das ações justifica o arbitramento de honorários, nos termos do art. 22, §2º, do EOAB, garantindo remuneração proporcional ao serviço prestado.

Os termos de quitação apresentados são genéricos, restritos a períodos determinados e não tratam de forma clara da remuneração por êxito vinculada à conclusão dos processos judiciais indicados.

O valor fixado na origem mostrou-se excessivo diante da ausência de comprovação de atos complexos ou de impacto direto no desfecho das causas. Reduz-se o montante, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Os juros moratórios incidem desde a citação, conforme os
arts
. 405 do Código Civil e 240 do Código de Processo Civil. A partir da vigência da Lei nº 14.905/2024, aplica-se a Taxa Selic como índice unificado de juros e correção monetária, sem alteração do marco inicial de contagem.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para reduzir o valor dos honorários arbitrados.

Tese de julgamento:
“
1.
Não há cerceamento de defesa quando o indeferimento de prova se dá com base na suficiência dos elementos constantes dos autos, conforme o art. 355, I, do CPC. 2. A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula de êxito permite o arbitramento de honorários na ausência de previsão específica para essa hipótese. 3. Termos de quitação genéricos e restritos a determinados períodos não afastam o direito à remuneração proporcional, desde que demonstrada a efetiva atuação do advogado nos feitos indicados.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CC/2002,
arts
. 421, 421-A, 422, 405; CPC,
arts
. 355, I; 240; EOAB, art. 22, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp 1.554.329/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 13.02.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.560.257/PB, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 20.04.2020; TJMT, Apelação Cível 1039606-09.2023.8.11.0041, j. 26.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Banco Bradesco S.A. contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por Galera Mari e Advogados Associados S/S em ação de arbitramento de honorários advocatícios, condenando a instituição financeira ao pagamento do valor de R$
48.000,00
, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da sentença e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

O pedido de arbitramento refere-se a honorários por atuação em processos indicados na inicial, cuja condução foi interrompida em razão da revogação unilateral do mandato pela instituição financeira.

Em suas razões recursais, o banco alega, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando que o julgamento antecipado impediu a produção de prova essencial. Aponta também negativa de prestação jurisdicional, por suposta omissão quanto às teses veiculadas nos embargos de declaração.

No mérito, defende que o contrato previa cláusulas remuneratórias específicas, com pagamentos por etapas, já quitados, não havendo base legal para arbitramento judicial. Sustenta que a sentença extrapolou os limites do pedido ao afastar cláusulas contratuais válidas, e que não houve vantagem econômica que justificasse o arbitramento. Requer, subsidiariamente, a redução do valor fixado e a alteração do termo inicial dos juros moratórios, com aplicação exclusiva da taxa SELIC.

O apelado apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
- PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA (CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O
apelante
alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando que o julgamento antecipado da lide impediu a produção de provas essenciais

para esclarecer a forma de pagamento e o alcance das cláusulas contratuais.

Nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, é cabível o julgamento antecipado quando a controvérsia for unicamente de direito ou os elementos constantes dos autos forem suficientes para a formação do convencimento do magistrado.

No caso em análise, a sentença foi devidamente fundamentada,
por se tratar de matéria exclusivamente de direito
, em razão da natureza da controvérsia, o que justificou a desnecessidade de produção de prova oral.

A controvérsia se limita à interpretação de cláusulas contratuais já constantes dos autos. Não havia, portanto, necessidade de dilação probatória. Ademais, como destinatário da prova, o magistrado possui discricionariedade para indeferir aquelas que julgar irrelevantes ou protelatórias, sem que isso configure cerceamento de defesa.

Nesse sentido, é uniforme o entendimento do STJ:

“Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1604351 MG 2019/0312071-3, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
20/06/2022)

Assim, rejeito a preliminar suscitada pelo apelante.

VOTO –
PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL

O banco alega negativa de prestação jurisdicional, por suposta omissão quanto às teses levantadas nos embargos de declaração, em violação ao art. 1.022, II, do CPC. A preliminar, contudo, não merece acolhimento.

A sentença examinou de forma suficiente os elementos essenciais à controvérsia, com apreciação do contrato, da alegada quitação e da
jurisprudência aplicável. A ausência de resposta expressa a cada argumento não compromete a validade da decisão, desde que esta esteja adequadamente fundamentada, como ocorre no caso.

O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que:

“O julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento.”

(
AgInt
no
AREsp
2.476.958/RS, Rel.
Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 23/4/2025)

Rejeita-se, portanto, a preliminar.

VOTO -
MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia central diz respeito à validade do arbitramento de honorários advocatícios fixados na sentença, impugnado pelo Banco Bradesco S.A., que sustenta não haver valores devidos, alegando quitação, ausência de cláusula de remuneração por rescisão e inexistência de proveito econômico.

O banco defende a aplicação integral do contrato firmado entre as partes, alegando ausência de pedido de revisão ou anulação de cláusulas. A controvérsia, no entanto, não diz respeito à validade do ajuste, mas à omissão quanto à hipótese de rescisão unilateral antes da conclusão das ações.

A cláusula 17.6 prevê que, em caso de rescisão, será devida à contratada a quantia a que “eventualmente
fizer
jus”, limitada aos serviços concluídos, com perda do direito sobre os demais. Ao romper o vínculo, o banco inviabilizou a finalização das etapas e o recebimento da remuneração vinculada ao êxito.

A remuneração contratual está vinculada ao período de vigência, sem previsão específica sobre a forma de pagamento em caso de rescisão com processos pendentes. Diante dessa lacuna, incide o art. 22, §2º, do Estatuto da OAB, que autoriza o arbitramento judicial quando inexistente cláusula expressa ou quando for inviável aplicar a forma ajustada de remuneração.

Não houve desconsideração do contrato, mas preenchimento de lacuna, para evitar o enriquecimento sem causa da parte beneficiária dos serviços.

O apelante sustenta que a intervenção judicial seria incabível por se tratar de ato jurídico perfeito, com fundamento nos
arts
. 121, 421, 421-A, III, e 476 do Código Civil.

Embora a força obrigatória dos contratos seja regra basilar, ela não é absoluta. O próprio art. 421-A, III, reconhece a possibilidade de revisão judicial em caráter excepcional e limitado, como ocorre na hipótese em análise.

Não se busca modificar cláusulas pactuadas, mas suprir lacuna quanto à remuneração devida diante da rescisão unilateral promovida pelo cliente antes da conclusão das ações. Trata-se de assegurar o equilíbrio contratual, com base nos princípios da vedação ao enriquecimento sem causa e da função social do contrato.

Tal compreensão encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 1. "A jurisprudência pacífica do STJ possui o entendimento no sentido de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbenciais, a rescisão unilateral do contrato pelo cliente/contratante justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual" (
AgInt
no
AREsp
1.560.257/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/4/2020,
DJe
de 23/4/2020).

2. Em tais contratações, o êxito na demanda é fator determinante não só do
an

debeatur
, mas também do quantum
debeatur
, pois, além de definir o dever de adimplir, estabelece também a base de cálculo do valor a ser pago, caso
devido.[...]

(
AgInt
no REsp n. 1.554.329/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023,
DJe
de 28/2/2023.)

Esse também é o entendimento desta Corte, vejamos:

[...]“
A rescisão unilateral e sem justa causa de contrato de prestação de serviços advocatícios não afasta o direito ao arbitramento de honorários pelo trabalho já realizado. O valor dos honorários advocatícios deve ser fixado de forma razoável e proporcional, considerando o tempo de atuação, a natureza da causa e o zelo profissional
.”[...]
(N.U 1046932-54.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025,
Publicado
no DJE 15/02/2025)

Trata-se, portanto, de medida que assegura remuneração proporcional aos serviços prestados, em conformidade com a função social do contrato prevista no art. 421 do Código Civil.

O apelante aponta termos de quitação firmados ao longo da relação contratual como prova de adimplemento. No entanto, tal alegação não se sustenta.

Embora o banco tenha apresentado termos de quitação firmados pelo escritório autor, referentes aos períodos de 2016 a 2020 (id.
285181493
), os documentos são padronizados e genéricos, limitando-se a reconhecer o pagamento por serviços prestados até determinadas datas, sem detalhar as ações envolvidas. As declarações renunciam a cobranças futuras relativas a períodos encerrados, mas não definem critérios de contraprestação nem comprovam, de forma inequívoca, que abarcam a ação objeto desta demanda. Nessa perspectiva, não é possível reconhecer a quitação integral dos honorários apenas com base nesses termos.

Nenhum desses documentos aborda de forma clara a remuneração por êxito vinculada à conclusão das ações mencionadas na petição inicial. Além disso, os termos têm conteúdo genérico e padronizado, sem detalhamento das causas abrangidas ou critérios de aferição da contraprestação.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS – RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA – TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA – ARBITRAMENTO JUDICIAL – POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

[...] O ajuste de quitação apresentado nos autos, embora expresso, não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos realizados pela parte autora em favor da instituição financeira, de modo que não é possível afirmar que houve a liquidação do débito de forma administrativa. [...] (N.U 1039606-09.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025,
Publicado
no DJE 28/02/2025)

Quanto ao valor arbitrado, o banco requer sua redução, alegando ausência de comprovação do resultado das ações indicadas e risco de enriquecimento sem causa.

Conforme consta dos autos, o escritório Galera Mari e Advogados Associados S/S atuou nas ações de nº 0001413-47.2016.8.10.0062, 0000942-89.2016.8.14.0039, 004514-09.2017.8.27.2706, 0008001-98.2014.8.14.0201, 0026158-36.2017.8.27.2729, 0007544-96.2016.8.14.0039, 0167439-38.2015.8.14.0004,

0000293-09.2015.8.14.0024, 0002768-28.2016.8.10.0051, 0000402-41.2016.8.14.0039, 0016631-02.2018.8.27.2737 e 0059645-
37.2015.8.14.0301, todas propostas em nome do Banco Bradesco S.A., com atuação contínua até a revogação unilateral do contrato em 19/11/2020.

A sentença reconheceu a efetiva prestação de serviços pelo apelado em todas as demandas, considerando a complexidade das ações, o tempo de vínculo contratual e a interrupção imotivada da avença. Com base nos critérios do art. 22, §2º, da Lei 8.906/94 e art. 85, §2º, do CPC, foram arbitrados honorários no valor de R$ 4.000,00 por processo, totalizando R$ 48.000,00.

Embora o arbitramento observe formalmente o art. 22, §2º, do Estatuto da OAB, o valor fixado não guarda proporcionalidade com a extensão e relevância do serviço prestado, justificando sua readequação.

Nesse contexto, a remuneração deve levar em conta critérios como tempo de atuação, complexidade, dedicação, utilidade do trabalho e a fase em que ocorreu a rescisão. Não se trata de pagamento vinculado ao êxito, mas da justa compensação pela contribuição efetiva do advogado.

No caso, embora tenha havido participação relevante durante a vigência do contrato, parte dos atos foi remunerada pontualmente conforme a cláusula de volumetria. Não há nos autos comprovação de atos de alta complexidade ou de impacto direto no
resultado final
, o que justifica a reavaliação do valor fixado.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CLÁUSULA DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVA POR HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CLIENTE. DIREITO AO ARBITRAMENTO. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

O arbitramento de honorários deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido se o valor fixado inicialmente se revelar
excessivo.[...]

(N.U 1039789-77.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025,
Publicado
no DJE 28/03/2025)

Diante do exposto, entendo que o valor dos honorários deve ser readequado para R$
24.000,00
,
sendo R$ 2.000,00 por cada processo,
quantia mais condizente com a efetiva participação do escritório nas causas. A nova fixação
preserva a justa retribuição pelo serviço prestado, assegurando, contudo, proporcionalidade e equilíbrio.

Quanto aos juros moratórios, o apelante sustenta que deveriam incidir apenas a partir da sentença, e não da citação, como fixado na origem. A alegação, porém, não merece acolhimento.

Nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os juros incidem desde a citação, conforme o art. 405 do Código Civil, em conjunto com o art. 240 do Código de Processo Civil
:

“
O termo inicial da incidência dos juros de mora na ação de arbitramento de honorários advocatícios é a citação do devedor. Precedentes.
”
(STJ -
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
: 899774 SC 2016/0092711-9, Relatora: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 20/04/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/04/2020)

No tocante à aplicação da taxa SELIC, cumpre destacar que a Lei nº 14.905/2024 promoveu relevante alteração no Código Civil, ao estabelecer referido índice como critério único para atualização das dívidas civis, englobando, de forma unificada, a correção monetária e os juros moratórios. Ressalte-se, contudo, que tal inovação legislativa não modifica o termo inicial da incidência dos juros, limitando-se a consolidar o índice aplicável. Desse modo, mantém-se a citação como marco inicial para a incidência da SELIC, preservando-se a sistemática processual já consolidada na jurisprudência, ao mesmo tempo em que se assegura a observância da nova legislação quanto ao critério de atualização.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação para reduzir o valor dos honorários arbitrados para R$
24.000,00
(
vinte e quatro
mil reais), ressaltando-se que sobre tal valor incidirão juros de mora desde a citação e correção monetária pelos índices legais até a data de entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, a partir da qual passará a incidir exclusivamente a Taxa SELIC como índice único, englobando tanto os juros moratórios quanto a correção monetária, conforme determinado pela referida legislação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025